Tribunal: TJES
Processo: 0029672-60.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029672-60.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À VALORAÇÃO PROBATÓRIA E À RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Conferência São José do Avaí contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta, mantendo a improcedência da pretensão de cobrança de despesas médico-hospitalares. A embargante sustenta contradição e omissão quanto à valoração do conjunto probatório e à análise da responsabilidade do Estado pelos serviços não cobertos pelo SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição na análise do conjunto probatório, especialmente quanto às faturas apresentadas; (ii) estabelecer se houve omissão no exame da responsabilidade do Estado pelo pagamento integral dos serviços hospitalares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente, tanto a responsabilidade estatal, quanto a suficiência das provas, concluindo que a cobrança não se comprovou pela ausência de documentos essenciais, como o prontuário médico.

5. A decisão colegiada considerou insuficientes as faturas apresentadas, de modo fundamentado, afastando a tese de omissão ou contradição.

6. O recurso busca rediscutir o mérito da causa e reavaliar provas, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

7. A jurisprudência do STJ reitera que os embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo da parte nem a rediscutir o julgamento (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO; AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ; EDcl no REsp n. 1.846.649/MA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração só são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A decisão que examina de forma explícita e fundamentada a responsabilidade do Estado e a suficiência do conjunto probatório não padece de omissão ou contradição.

3. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração para rediscutir o mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28.10.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 13.05.2024; STJ, EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 27.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029672-60.2015.8.08.0024

EMBARGANTE: CONFERÊNCIA SÃO JOSÉ DO AVAÍ

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CONFERÊNCIA SÃO JOSÉ DO AVAÍ
em razão do acórdão (ID. 11410929) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo manejado pela aqui embargante.

Em suas razões, id. 12052025, aduz, em suma, a existência de contradição e omissão quanto à valoração do conjunto probatório e análise pormenorizada dos documentos apresentados, que, segundo alega, comprovariam o fato constitutivo de seu direito.

Aponta, ainda, omissão no tocante à responsabilidade do Estado pelo pagamento integral dos serviços médico-hospitalares, quando estes não são cobertos pelo SUS.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões (id. 14522047), pugnando pela rejeição do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Esclareço, de início, que os autos foram redistribuídos a esta relatoria em razão do eminente Relator originário, Des. Samuel Meira Brasil Junior, não mais compor este órgão fracionário.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas, inexistindo qualquer ponto contraditório ou omisso a ser sanado. O acórdão embargado enfrentou de maneira explícita e fundamentada, tanto a questão da suficiência probatória, quanto a da responsabilidade do ente estatal, concluindo pela manutenção da sentença de improcedência por não ter a parte autora se desincumbido de seu ônus processual.

Confira-se o voto condutor, do eminente Des. Samuel Meira Brasil Junior, que analisou detidamente a controvérsia:

"Não se olvida que, em geral, o prolongamento do tratamento e da internação hospitalar se evidencia como uma extensão do contrato de prestação de serviços hospitalares, de sorte que não se mostra admissível ou mesmo razoável que, após o recebimento de alta, o hospital suporte os prejuízos financeiros decorrentes de todo o tratamento necessário à cura e reestabelecimento do paciente.

Desse modo, de fato seria possível admitir, em tese, a responsabilidade do Estado pela integralidade do procedimento e internação do paciente.

Ocorre que, especificamente no caso dos autos, a pretensão de cobrança encontra óbice no ônus da prova.

(...)

A Apelante somente juntou aos autos as "faturas individuais" de fls. 35/79, que discriminam os custos dos materiais e procedimentos supostamente referentes ao tratamento realizado, mas não apresentou o prontuário médico do paciente, ficha clínica ou similar.

Como se sabe, o prontuário médico é o documento preenchido pela própria equipe médica para acompanhamento do histórico do paciente, e contém todos os dados relativos ao mesmo, como seu histórico familiar, anamnese, descrição e evolução de sintomas e exames, além das indicações de tratamentos e prescrições.

Assim, o prontuário médico é documento essencial à demonstração da (i) pertinência dos procedimentos, exames e medicamentos administrados ao paciente, da (ii) adequação entre o tratamento e os custos exigidos, e, até mesmo, da (iii) efetiva realização do tratamento que se pretende cobrar, o que, no entanto, não restou demonstrado nos autos."

Depreende-se, portanto, dos excertos transcritos, que o acórdão não se omitiu sobre a responsabilidade do Estado, tendo-a admitido em tese, mas afastado no caso concreto por um óbice probatório intransponível.

Da mesma forma, não ignorou os documentos juntados, mas os considerou, de forma fundamentada, insuficientes para comprovar a regularidade da cobrança, especialmente por estarem desacompanhados do prontuário médico capaz de demonstrar a pertinência e a efetiva realização dos procedimentos discriminados nas faturas.

A decisão colegiada, inquestionavelmente, analisou a integralidade das alegações e das provas, concluindo que os elementos apresentados pela embargante eram frágeis para sustentar a pretensão de cobrança.

Nesse cenário, a tese recursal, em verdade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo-se uma nova análise do mérito e valoração das provas, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

A respeito, a jurisprudência é pacífica:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA QUE FOI ANULADA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENA DE REVELIA. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa
. 2. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1º, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.
2. (...). (EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)